Tribunal: CARF
Processo: 15504.728295/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728295/2014-92
ACÓRDÃO
2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora de segunda instância
sobre ela decidir, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÕES
LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. SÚMULA CARF o 222.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a
presunção de que sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações contidas nos capítulos intitulados “Grave erro no
lançamento” e “Não observância, pela fiscalização dos requisitos mínimos no lançamento fiscal”,
bem como os argumentos e documentos trazidos após a apresentação do recurso, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa
ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
adotar em parte (fls. 848 e ss), o contribuinte foi intimado a
3.1 ... apresentar os extratos bancários de contas-correntes, poupança e
aplicações financeiras das contas mantidas pelo contribuinte, cônjuge e
dependentes, junto à instituições financeiras no Brasil e no exterior, bem como
comprovar, através de documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e
valores, a origem e natureza dos recursos financeiros de cada um dos
depósitos/créditos efetuados nas contas-correntes ou de investimentos.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
3
3.2. Ainda foi intimado: a separar as informações por instituição financeira e
apresentar documentação comprobatória; informar o nome e o CPF dos demais
titulares das contas, no caso de contas conjuntas; identificar os depositantes e os
respectivos comprovantes bancários no caso de créditos/depósitos efetuados
pelo contribuinte; identificar os créditos referentes a transferências entre contas
do próprio contribuinte; informar se os valores creditados/depositados consistiam
em rendimentos tributáveis e, caso positivo, se tais rendimentos já teriam sido
oferecidos à tributação no país, apresentando documentação comprobatória do
recolhimento do imposto de renda da pessoa física incidente sobre os mesmos;
justificar/esclarecer os motivos dessa movimentação financeira bancária
expressivamente maior do que os rendimentos declarados em sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, do exercício 2010,
relativa ao ano-calendário 2009.
...
3.4. Em 01/04/2013, o fiscalizado apresentou Termo de Resposta, por meio do
qual encaminhou os seguintes documentos:
• extratos bancários dos Bancos Nordeste, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal;
• Cédulas Rural Hipotecária do banco do Nordeste;
• Recibo, datado de 17/09/2010, assinado pelo Sr. Gelson Cordeiro de Oliveira, no
qual este atesta que recebeu do fiscalizado 4.000 (quatro mil) sacas de café
referentes ao pagamento de 4 parcelas (1.000 sacas cada parcela) do contrato de
Indenização a Comodatário Resilente, firmado em 09/06/2006;
• Notificação extrajudicial ao SICOOB para fornecimento de documentação.
3.5. O citado Termo de Resposta informa ainda que “a movimentação bancária
nos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil demonstra o
recebimento de sacas de café advindas do recibo com data posterior, mas
referente a negócio firmado no ano 2009, onde foi feita a venda de uma
propriedade com recebimento em café e venda posterior ao longo daquele ano”.
Aponta ainda que vendeu sacas de café de pequenos vizinhos, pelo valor de
mercado com repasse no mesmo valor da venda, “uma vez que eles não tinham
documentos necessários para fazer exportação e estes valores refletem na conta-
corrente”. ...
...
3.7. De posse dos extratos bancários foram excluídos os seguintes créditos:
Créditos estornados; Transferências entre contas de mesma titularidade; Estornos
de lançamentos indevidos a débito das contas de depósito e devoluções de
cheques anteriormente debitados nas contas de depósito; Juros e outros
rendimentos de contas remuneradas; Créditos da conta investimento e de
aplicação financeira; Financiamentos rurais obtidos junto ao SICOOB e Banco do
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
4
Brasil. Também foram dispensadas as comprovações dos créditos de valor inferior
a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em virtude da inexpressividade de seu
somatório.
3.8. Foram elaboradas planilhas (fls. 469/507) e através do Termo de Intimação
Fiscal 01/2014, de 18/07/2014, o contribuinte foi intimado a comprovar mediante
apresentação de documentação hábil e idônea a origem e natureza jurídica dos
créditos efetuados nas contas, coincidentes em datas e valores, com identificação
dos depositantes e no caso do depositante ser o próprio contribuinte apresentar
os comprovantes bancários, identificar os rendimentos tributáveis e a ocorrência
de tributação com comprovação do recolhimento, identificar os débitos ocorridos
mediante estorno de depósitos efetuados anteriormente correlacionando os
débitos com os respectivos créditos, identificar créditos ocorridos por
transferência entre contas do próprio contribuinte.
3.9. O termo acima citado informou ao contribuinte acerca de quais créditos
foram desconsiderados como depósitos bancários de origem não comprovada,
conforme item 3.10 acima, bem como informou acerca do disposto no art. 42 da
Lei no 9430/96.
3.10. Apesar de tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal 01/2014, em
05/08/2014, o contribuinte não se manifestou, sendo novamente intimado
através do Termo de Intimação Fiscal 02/2014, de 04/08/2014, a apresentar a
mesma documentação e esclarecimentos anteriormente solicitados.
3.11. Em 11/08/2014, foi apresentado pedido de prorrogação de prazo até o dia
25/08/2014, quando o contribuinte, representado por seu procurador,
apresentou Termo de Resposta, por meio do qual prestou os seguintes
esclarecimentos:
30.1. “Que todos os extratos correspondentes, solicitados, de todas as instituições
financeiras movimentadas foram entregues na forma do cumprimento ao termo
de intimação 005/2013 e ainda extratos bancários do período solicitado
referentes a movimentação junto ao banco SICOOB em cumprimento ao termo de
intimação 034/2013”;
30.2. “Entregues ainda, em cumprimento aos termos de intimações citados no
item 01 acima, a ficha gráfica dos numerários movimentados por liberação de
operações financiamento”;
30.3. “Os demais ingressos, tratam-se exclusivamente de numerários de repasse,
que foram creditados em conta-corrente do notificado, correspondente a valores
de entrega de café por vários produtores da região, mas usando o cadastro da
bolsa relativamente ao do notificado, vez que os pequenos produtores da região
de Capelinha não tem o cadastro e vendem em meu nome e repasso os valores de
cada produtor rural, sem contudo ter nenhuma margem por este tipo de
“empréstimo” do nome. Portanto, estes ingressos não correspondem a valores
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
5
tributáveis, pois não se trata de venda do contribuinte e sim de numerários
pertencentes a terceiros.”
Conclusão:
3.12. Da análise das informações obtidas foram realizadas as seguintes apurações
e constatações:
a) As alegações relatadas nos itens 3.4 e 3.11 acima transcritas, não foram
acolhidas por não estarem acompanhadas de qualquer documento ou elemento
de prova. A fiscalização discorre sobre o ônus da prova, concluindo que nestas
condições está autorizado o lançamento do crédito tributário com fundamento
nas presunções legais de omissão de rendimentos.
b) Com relação à Cédula Rural Hipotecária e à Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária do Banco do Nordeste do Brasil S/A, não foi apresentado nenhum
documento que demonstre a correlação entre os créditos liberados pelo banco,
com os depósitos recebidos na conta-corrente do contribuinte.
c) Embora tenham sido apresentados alguns documentos bancários com
identificação dos depositários, tais documentos não se prestaram a comprovar a
natureza das operações efetuadas e foram considerados como rendimentos
omitidos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996;
Da Impugnação:
4. O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e postou sua impugnação
(fls.514/573 e 839) em 23/12/2014 (fl.513), onde alega em síntese, através de
procurador (fls.575/576):
Dos Fatos:
5. Aponta inicialmente que:
a) tendo em vista a quebra ilegal do sigilo bancário do autuado, as exigências
seriam nulas, bem como o montante requerido configura confisco;
b) embora cabalmente comprovada a origem dos recursos, a fiscalização
considerou todos os depósitos bancários como omissão de receitas, desprezando
documentos, além de inverter o ônus da prova;
c) não há disponibilidade econômica ou acréscimo patrimonial do requerente, não
havendo como se presumir sonegação;
d) a Administração Pública deve buscar o Princípio da Verdade Material e não
ignorar provas sem embasamento lógico, jurídico ou legal;
e) deverão ser excluídos os depósitos bancários cujo somatório seja inferior a R$
80.000,00, segundo inciso II do §3o do art. 42 da Lei 9.430/96;
f) não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
havendo excesso de rigor por parte da fiscalização, como se a pessoa física
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
6
pudesse ter controle rigoroso dos depósitos acima de R$ 1.500,00. Entende que
ocorreu excesso de exação;
g) aponta acórdão de 2004 e 2006 do 1o CC acerca da origem dos recursos;
h) aduz que a base de cálculo não pode ser 100% dos depósitos, uma vez que
como corretor de café seu rendimento corresponde a 0,5% da venda. Solicita que
se não for este o entendimento que seja oportunizado a escrituração de livro
caixa, ou arbitrar em 20% como atividade rural ou equiparar a pessoa jurídica,
como Lucro Presumido. Alerta que a tributação deve ocorrer segundo a legislação
específica de cada receita e não de forma global.
i) não existe a culpa por presunção e a presunção da Lei 9.430/96 fere o direito
Pátrio e atinge o que não é renda nem receita. A presunção legal requer a
demonstração de que os créditos bancários não justificados traduziram-se em
renda consumida pelo contribuinte. Não ficou comprovado que houve acréscimo
patrimonial, sinais exteriores de riqueza.
j) foi ferido o princípio da capacidade contributiva, em desrespeito as
possibilidades financeiras do contribuinte.
k) o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial, o que não ocorreu.
Os depósitos bancários podem configurar indícios de auferição de renda ou de
proventos de qualquer natureza, não podendo, por si só, serem presumidos;
l) para haver autuações com base em depósito bancário é imprescindível a
comprovação da utilização dos valores depositados como renda consumida, bem
como o nexo causal entre o depósito e o fato que represente a omissão de
rendimentos;
m) ocorreu cerceamento de defesa uma vez que o fiscalizado comprovou a
origem dos recursos depositados e o fisco desprezou as provas, não sendo
intimado nenhum dos repassadores de recursos.
n) entende que deveria ser aplicada a interpretação mais benéfica ao
contribuinte, ressaltando que a prova incumbe a quem alega, sendo que as peças
fiscais foram lavradas com base em ficções e presunções, não admitidas por lei.
Simples erros não autorizam ganhos ilícitos da Fazenda Nacional;
o) todos os depósitos foram arbitrados como rendimentos, sem observância dos
pressupostos constitucionais. O débito agride o princípio do não confisco, sendo o
patrimônio do autuado ínfimo, e com o procedimento inviabilizou-se uma vida
digna.
p) foi aplicada multa confiscatória e a qualificação da multa em 75% vai de
encontro a Súmula CARF 25.
6. Esclarece inicialmente acerca do funcionamento da corretagem de café,
informando que o café colhido é vendido pelo corretor que providencia a nota
fiscal. Após as vendas, os recursos são depositados em nome do corretor, tendo
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
7
em vista ser região pobre em que a maioria dos produtores não tem conta
bancária, que repassa aos produtores já com desconto de 0,5% a título de
corretagem. Aponta ainda poder existir variação entre o valor da nota fiscal e o
valor recebido e repassado devido a fatores diversos. Ademais, os produtores
pedem adiantamento ou empréstimos que são abatidos por ocasião da SAFRA.
6.1. Assinala que a fiscalização afirma que o contribuinte deixou de atender as
solicitações, não apresentando documentos e esclarecimentos, não restando
comprovada a origem dos créditos. Ocorre que juntou extratos bancários e todas
as notas fiscais comprovando suas negociações, não restando dúvidas que as
movimentações tratam de comissionamento e empréstimos bancários, sendo que
as variações dos valores creditados se devem ao volume e qualidade do café
comercializado, além do desconto do frete por ocasião do pagamento das notas
fiscais. Quanto às datas, pode haver variação frente às várias modalidades de
pagamento. Entende comprovada a origem cabendo ao Auditor provar o
contrário.
6.2. Quanto à informação fiscal de que caberia ao contribuinte comprovar a
origem e a natureza jurídica dos valores creditados, sob pena de tais valores
serem considerados omissões de rendimentos, o contribuinte aponta que
comprovou a origem dos recursos e o fisco desprezou tal comprovação sem
embasamento fático ou jurídico. Entende caber ao fisco desconstituir as provas e
não inverter a situação. Indica não ter havido intimação dos repassadores, sendo
que caberia a fiscalização notificar cada um dos clientes.
Origem dos recursos:
7. Indica como origem dos recursos: a corretagem, ser produtor rural,
empréstimos e financiamentos bancários, transferências entre contas, saques em
dinheiro e depósito em outra conta do mesmo titular e venda de veículos.
Exemplifica caso em que o empréstimo bancário teria sofrido incidência de IRPF,
informando que isto ocorreu inúmeras vezes. Repisa que as origens foram
comprovadas, cabendo ao Auditor a prova em contrário, bem como aprofundar
suas investigação e efetuar os lançamentos segundo a legislação de cada receita.
Princípio da verdade material:
8. Caberia à fiscalização buscar a verdade material e não ignorar as provas trazidas
aos autos.
Escrituração do contribuinte – Exclusão de valores inferiores a R$ 80.000,00:
9. Entende que a Lei 9.430/96 somente exige a comprovação dos depósitos cujo
somatório seja superior a R$ 80.000,00, no período. Requer a exclusão destes
valores.
Forma de tributação:
10. A base de cálculo é de 0,5% sobre as vendas de café a título de comissões.
Como agricultor a base do IRPF é de 20% sobre as receitas brutas.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
8
Da presunção:
11. Não existe culpa por presunção, só existe presunção de inocência conforme
dispositivo constitucional. Tal presunção só será elidida com a devida prova
(constatação). A presunção da Lei 9.430/96 fere princípios do direito pátrio.
Discorre acerca dos conceitos de presunção, concluindo que não há correlação
natural entre depósitos e rendimentos omitidos.
11.1. O emprego da presunção atinge o que não é renda ou receita. A presunção
legal requer a demonstração de que os créditos bancários não justificados
traduziram-se em renda consumida pelo contribuinte. É indispensável que a
fiscalização verifique a existência de sinais exteriores de riqueza para concluir que
os rendimentos são incompatíveis com os valores informados ao fisco e a
movimentação na conta corrente. Ou seja, sem acréscimo patrimonial ou
indicação de que os valores movimentados foram consumidos, não é válida a
presunção do art. 42 da Lei 9.430/96.
Capacidade contributiva:
12. A capacidade contributiva está prevista na Constituição de 1988 e é o princípio
pelo qual a tributação deve respeitar a possibilidade financeira do contribuinte.
No entanto está sendo exigido 3 vezes mais do que todo patrimônio do
contribuinte, sendo que os saldos dos extratos bancários são muito baixos e não
há acréscimo patrimonial, não havendo fato gerador do imposto de renda.
Aquisição disponibilidade econômica:
13. O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art.43 do CTN). Os
depósitos bancários podem configurar indícios da aferição de rendas ou de
proventos de qualquer natureza, sendo inconcebível que sejam por si só,
presumidos como renda ou proventos para efeito de exigência de Imposto de
Renda. É necessária a prova cabal de que foi utilizado como renda consumida.
Cerceamento da defesa:
14. Entende ter ocorrido cerceamento de defesa uma vez que o contribuinte
comprovou a origem dos recursos e o fisco desprezou as provas sem
embasamento. Caberia ao fisco desconstituir as provas e não inverter a situação
desprezandoas. Ademais a fiscalização não intimou nenhum dos repassadores de
recursos para o autuado.
Caberia notificar cada cliente com a finalidade de confirmar ou destruir as provas
fornecidas.
Due process of Law:
15. Entende nulo o processo por não ter a Fazenda Nacional observado o “due
processo of law” ao desprezar as provas apresentadas e deixar de buscar a
verdade real. A autoridade administrativa não pode exercer sua autoridade de
forma abusiva ou arbitrária desconsiderando a plenitude da defesa.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
9
In Dubio Pro Reo:
16. Entende que na dúvida deve-se interpretar a favor do réu.
Principio da razoabilidade e da proporcionalidade:
17. A notificação faz exigências que ferem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são parâmetros que guardam uma proporção adequada
entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja.
Ônus da prova:
18. De acordo com o artigo 142 do CTN a prova incumbe a quem alega, no caso ao
Fisco, o que não ocorreu. A transferência do ônus da prova da ocorrência do fato
gerador para o contribuinte gera desvio de finalidade.
Ficções e presunções:
19. As peças fiscais foram lavradas com base em ficções e presunções, o que não é
permitido por lei, uma vez que não constam provas robustas nos autos.
Erro e sua correção:
20. Aponta que erros não geram direitos. Eventuais enganos cometidos pelo
autuado não geram direitos para a Fazenda Pública, pois aproveitar-se de erros
fere elementares princípios de direito, devendo tais erros ser reparados.
Pressupostos constitucionais arbitramento:
21. Entende que o arbitramento não afasta a avaliação dos dados da realidade,
ele somente procura suprir ou preencher o vazio da realidade. A Constituição não
autoriza a Administração ou o Juiz se afastar da real atividade econômica
ocorrida, sendo imperativa a concessão de prazo para regularizar e atualizar a
escrita, caso exista documentação que possa reparar erros ou omissões.
O princípio do não confisco:
22. O débito agride o princípio do não confisco. O patrimônio do autuado é 3
vezes menor que o valor da autuação, sendo retirado do notificado sua
capacidade de se sustentar e se desenvolver, aniquilando e impedindo o exercício
da atividade lícita e moral, agredindo violentamente o patrimônio do requerente,
inviabilizando uma vida digna. A caracterização do confisco anula o débito
levantado pela fiscalização, desde o seu nascimento.
Multa confiscatória:
23. Aponta que foi consignada multa confiscatória, devido a total
desproporcionalidade entre o valor da imposição e o valor do tributo.
Dos pedidos e requerimentos:
24. Requer:
a) cancelamento das exigências contidas no auto de infração;
b) que sejam feitas as reduções citadas, inclusive multas confiscatórias;
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
10
c) que decisão motivada e fundamentada seja comunicada ao notificado, por
escrito;
d) que sejam cientificados e comunicados os procuradores que lista;
e) protesta pela produção de prova pericial, documental e testemunhal.
25. O contribuinte cita em sua defesa inúmeras decisões do CARF, jurisprudência
e pareceres de juristas. Junta documentos diversos.
O Colegiado da 7a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para afastar da base de cálculo do lançamento determinados depósitos cuja origem considerou
comprovada. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível
para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal, na esfera do julgamento administrativo de primeira
instância, para a apresentação de prova testemunhal.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas na legislação de
regência.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO.
As intimações ao sujeito passivo devem ser realizadas com estrita observância da
legislação pertinente, restando incabível acatar o endereço do procurador para
este fim.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e
idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
11
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem,
com indicação de datas e valores coincidentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA OMITIDA. CRÉDITOS DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos são analisados
individualizadamente, observado que não são considerados, no caso de pessoa
física, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração inexata.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao
Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 19/11/2018 (fls. 875), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/12/2018 (fls. 878 e ss), no qual reitera grande parte das teses
de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, trazendo ainda novas
alegações. As teses recursais podem ser assim resumidas:
1 – alega ter juntado provas cabais das origens dos recursos, que foram
desconsideradas e adotada a presunção;
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
12
2 – alega haver grave erro no lançamento, eis que foram considerados como base
de cálculo no lançamento empréstimos e financiamentos bancários, além de transferências entre
contas do próprio autuado, trazendo planilha que demonstraria alguns desses erros;
3 - Movimentações financeiras sem ingressos de recursos novos;
4 - INCOERÊNCIAS, CONTRADIÇÕES, IMORALIDADE, MÁ-FÉ E ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
5 – ônus da prova;
6 - O fiscalizado, atendendo às determinações do art. 42 da Lei 9.430/96,
comprovou a origem dos recursos depositados em conta.
7. Quanto a alegação de que os documentos juntados nos autos não são
coincidentes em datas e valores, por isso não podem ser aceitos. Porém, não indica quais;
8 . Houve evidente cerceamento da defesa, pois foram criados inúmeros obstáculos
à defesa do autuado.
9 – que o Fisco arbitrou os depósitos como rendimento bruto, sem dedução das
despesas, e não utilizou para as receitas a base de cálculo arbitrada em 20% na forma prevista no
art. 18 da Lei no 9.250/95, mais favorável ao contribuinte, por ser produtor rural; invoca o
princípio ‘’in dubio pro reu”;
10. Ao contrário do contido na Decisão, a Administração Pública deve obediências
aos princípios constitucionais.
Registro por fim o recebimento de memoriais ofertados em 28/10/2025, que foram
por mim apreciados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém difiro a análise de seu conhecimento.
Conforme relatado, apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito, mantidas em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei 9.430, de 1996,
que assim estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
13
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Conforme previsto na lei, uma vez intimado
o contribuinte a comprovar a origem de depósitos efetuados em sua conta
corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos, os mesmos serão
considerados receitas omitidas.
Ao longo de seu extenso recurso, o contribuinte alega a inobservância e a não
aplicação de vários princípios, como da verdade material, falta de capacidade contributiva,
proporcionalidade, razoabilidade, não confisco, em relação aos quais, sem delongas, invoco a
aplicação da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao dirigidos ao legislador de forma a
orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la,
não sendo o processo administrativo fiscal via própria para discutir constitucionalidade das leis ou
legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade.
O contribuinte apresenta ainda questões já sumuladas por este Conselho, como a
alegação de inexistência de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e
proventos ou ainda a carência e insuficiência de acréscimo patrimonial, ou ainda a não evidência
de sinais exteriores de riqueza. Sobre tais questões, nos termos da Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Posto isso, alega o recorrente ter comprovado todos os depósitos questionados,
provas essas que teriam sido desprezadas pelo Fisco.
Ora, tais provas não foram desprezadas. Compulsando os autos, noto que os
documentos apresentados pelo recorrente durante a ação fiscal foram os extratos bancários, a
partir dos quais questionou-se a origem de determinados depósitos ali constantes, além de Cédula
Rural Hipotecária (fls. 89 a 111), Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (fls. 113 a 135); alguns
documentos referentes a financiamentos junto ao SICOOB (fl. 287 a 293); documentos referentes
a transferências de valores entre contas de mesma titularidade (fl. 294 a 297; 317; 302 a 305; 307
a 309; 311; 313; 314); documentos referentes a transferências de valores entre contas de
diferentes titularidades (fls. 298; 300; 301; 306; 310; 312; 315; 316 e 318 a 381).
Em suas justificativas, alega ter apresentado fichas gráficas dos numerários
movimentados por liberação de operações de financiamento e que
“Os demais ingressos, trata-se exclusivamente de numerários de repasse, que
foram creditados em conta corrente do notificado correspondente a valores de
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
14
entrega de café por vários produtores da região, mas usando o cadastro da bolsa
relativamente ao do notificado, vez que os pequenos produtores da região de
Capelinha não tem o cadastro, e vendem em meu nome e repasso os valores de
cada produtor rural, sem contudo ter nenhuma margem por este tipo de
"empréstimo" do nome; Portanto, estes ingressos não correspondem a valores
tributáveis, pois não se trata de venda do contribuinte e sim de numerários
pertencentes a terceiros.”
Tais alegações e documentações foram analisadas pelo Auditor-Fiscal, que concluiu
pela não comprovação da origem dos depósitos com base nas mesmas. Consta do Termo de
Verificação Fiscal:
11. No dia 01/04/2013, o fiscalizado apresentou Termo de Resposta, por meio do
qual encaminhou os seguintes documentos:
• extratos bancários dos Bancos Nordeste, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal;
• Cédulas Rural Hipotecária do banco do Nordeste;
• Recibo, datado de 17/09/2010, assinado pelo Sr. Gelson Cordeiro de Oliveira, no
qual este atesta que recebeu do fiscalizado 4.000 (quatro mil) sacas de café
referentes ao pagamento de 4 parcelas (1.000 sacas cada parcela) do contrato de
Indenização a Comodatário Resilente, firmado em 09/06/2006;
• Notificação extrajudicial ao SICOOB para fornecimento de documentação.
12. Ainda no Termo de Resposta apresentado o contribuinte informou que:
• A movimentação bancária nos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil demonstra o recebimento de sacas de café advindas do recibo
com data posterior, mas referente a negócio firmado no ano 2009, onde foi feita a
venda de uma propriedade com recebimento em café e venda posterior ao longo
daquele ano;
• Recebeu várias sacas de café de pequenos vizinhos, fez a venda pelo valor de
mercado e o repasse no mesmo valor da venda, uma vez que eles não tinham
documentos necessários para fazer exportação e estes valores refletem na conta-
corrente;
• Ao final da entrega dos extratos faltantes, apresentará a planilha descritiva de
cada crédito de débito lançados nas contas-correntes;
• Efetivou a notificação extrajudicial, para fornecimento de documentação, à
instituição financeira SICOOB, não tendo sido atendido até aquele momento e por
isso solicita prorrogação de prazo até o dia 03/05/2013;
...
15. Em 03/05/2013, o fiscalizado, mais uma vez, representado por seu procurador
regularmente constituído, Sr. Carlito Ribeiro dos Santos, apresentou Termo de
Resposta, por meio do qual encaminhou os seguintes documentos:
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
15
• Cópia da procuração;
• Extratos bancários, do período solicitado, referentes às contas mantidas junto
ao banco SICOOB;
• Ficha gráfica dos numerários movimentados por liberação de operações de
financiamentos.
...
18. De posse dos extratos bancários, procedemos à análise dos extratos bancários
apresentados pelo contribuinte, identificando quais os créditos careciam de
comprovação da origem e da natureza jurídica;
...
24. Os créditos bancários sujeitos à comprovação da origem foram relacionados
nos anexos de 1 a 8 do Termo de Intimação Fiscal no 01/2014;
25. O Termo de Intimação Fiscal 01/2014 foi enviado, por via postal, para o
domicílio fiscal do contribuinte e foi recebido em 22/07/2014, conforme
comprova o AR (Aviso de Recebimento) devolvido pelos Correios;
26. Apesar de tomar ciência do Termo de Intimação Fiscal 01/2014, como prova o
AR datado de 05/08/2014, o contribuinte deixou de atender, ou seja, não se
manifestou nem apresentou a documentação e os esclarecimentos solicitados
pela auditoria fiscal;
...
30. Em 25/08/2014, o contribuinte, mais uma vez, representado por seu
procurador, Sr. Carlito Ribeiro dos Santos, CPF: 338.562.905-59, apresentou
Termo de Resposta, por meio do qual prestou os seguintes esclarecimentos:
30.1. “Que todos os extratos correspondentes, solicitados, de todas as instituições
financeiras movimentadas foram entregues na forma do cumprimento ao termo
de intimação 005/2013 e ainda extratos bancários do período solicitado
referentes a movimentação junto ao banco SICOOB em cumprimento ao termo de
intimação 034/2013”;
30.2. “Entregues ainda, em cumprimento aos termos de intimações citados no
item 01 acima, a ficha gráfica dos numerários movimentados por liberação de
operações financiamento”;
30.3. “Os demais ingressos, tratam-se exclusivamente de numerários de repasse,
que foram creditados em conta-corrente do notificado, correspondente a valores
de entrega de café por vários produtores da região, mas usando o cadastro da
bolsa relativamente ao do notificado, vez que os pequenos produtores da região
de Capelinha não tem o cadastro e vendem em meu nome e repasso os valores de
cada produtor rural, sem contudo ter nenhuma margem por este tipo de
“empréstimo” do nome. Portanto, estes ingressos não correspondem a valores
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
16
tributáveis, pois não se trata de venda do contribuinte e sim de numerários
pertencentes a terceiros.”
...
35. As alegações relatadas nos itens 12 e 30.3 deste Termo de Verificação Fiscal
não foram acolhidas, uma vez que, vieram desacompanhadas de quaisquer
documentos ou elementos de prova que as sustentes. Sequer o contribuinte
correlacionou individualizadamente os créditos/depósitos recebidos em suas
contas-correntes com quem os depositou, informando nome e CPF;
...
39. Com relação à Cédula Rural Hipotecária e à Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária do Banco do Nordeste do Brasil S/A, encaminhadas ao procedimento
fiscal pelo contribuinte, não foi apresentado nenhum documento que demonstre
a correlação entre os créditos liberados pelo banco, para aquisição de bens ou
realização de serviços, com os depósitos recebidos na conta-corrente que o
contribuinte mantém junto ao referido banco;
40. Foram apresentados alguns documentos bancários que identificam os
remetentes de determinados créditos/depósitos ocorridos nas contas-correntes
do fiscalizado, ocorre que, tais documentos não se prestam, por si só, a
comprovar a natureza das operações que motivaram os créditos efetuados nessas
contas. Resta claro que o contribuinte não logrou informar e esclarecer a natureza
dos fatos econômicos que deram causa à posse das disponibilidades que foram
depositadas em suas contas bancárias;
41. Portanto, consideramos que a origem desses créditos/depósitos não restou
devidamente comprovada e os mesmos foram considerados como rendimentos
omitidos, conforme prescrito no caput do artigo 42 da Lei 9.430/1996;
42. Depois de apreciados todos os elementos e razões apresentados pelo
contribuinte, analisamos individualizadamente os créditos/depósitos identificados
nas contas bancárias do contribuinte, tal como determinado no parágrafo 3o do
art. 42 da Lei no. 9.430/1996;
43. Não foram considerados para efeito de determinação dos rendimentos
omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada, os
seguintes créditos ocorridos nas contas bancárias mantidas pelo contribuinte:
• Referentes a transferências de recursos entre contas-correntes, contas
investimento e poupança de titularidade do próprio contribuinte, identificadas
nos extratos bancários apresentados ou informadas pelo contribuinte;
• Estornos de lançamentos indevidos a débito das contas de depósito e
devoluções de cheques anteriormente debitados nas contas de depósito;
• Juros e outros rendimentos de contas remuneradas;
• Créditos de conta investimento e de aplicação financeira;
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
17
• Financiamentos rurais obtidos junto ao SICOOB e Banco do Brasil;
• Créditos de valor inferior a R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), cuja
comprovação de sua origem fica dispensada, em virtude da inexpressividade de
seu somatório frente ao montante total dos créditos efetuados nas contas de
depósito.
44. Nas planilhas que constituem os Anexos de 1 a 8 deste Termo de Verificação
Fiscal, foram relacionados, por instituição financeira e por contas-correntes
aqueles créditos/depósitos identificados nas contas bancárias do contribuinte cuja
origem não restou devidamente comprovada, os quais foram considerados como
rendimentos omitidos, como prescrito no caput do art. 42 da Lei no. 9.430/1996;
45. Nas planilhas que consistem nos Anexos de 9 a 11 deste termo, foram
demonstrados os lançamentos relativos a estornos parciais de lançamentos a
crédito sob os históricos “DEP. EM CHEQUE”, “LIQ. DESC.” e “DEP CC AUTOAT”
havidos
nas
contascorrentes
0005815-7,
01204-3
e
214-3,
mantidas,
respectivamente, junto ao Banco Bradesco, Banco do Nordeste e Sicoob, de modo
a se apurar os valores líquidos dos rendimentos omitidos decorrentes dos
depósitos em cheque parcialmente estornados, depósitos estes que foram
incluídos, em seu valor integral, nas planilhas que consistem nos Anexos 2, 3 e 8
deste termo. Ressaltamos que foram listados nessa planilha apenas os
lançamentos correspondentes a estornos parciais de lançamentos a crédito, uma
vez que, nos casos em que o lançamento a débito estornou integralmente o
depósito em cheque, o valor do depósito sequer foi incluído nos mencionados
Anexo 2, 3 e 8;
46. Foram relacionados, nas planilhas que constituem os Anexos de 12 a 14, os
créditos que tiveram seus remetentes identificados através de documentos
bancários e extratos de contas-correntes;
47. Na planilha que constitui o Anexo 15 deste mesmo termo, foram totalizados
os créditos/depósitos líquidos cuja origem não restou devidamente comprovada,
considerados como rendimentos omitidos;
Assim, resta evidente que todos os documentos apresentados pelo recorrente
foram devidamente analisados, mas não comprovaram os depósitos questionados. Registro ainda
que compulsando os documentos que identificam transferências entre contas de mesma
titularidade apresentados pelo recorrente (fl. 294 a 297; 317; 302 a 305; 307 a 309; 311; 313; 314)
verifiquei que tais valores nas respectivas datas não constaram das planilhas de depósitos de
origem não comprovada, o que também já havia sido verificado pelo julgador de piso:
- quanto aos documentos de fls.73/88, apresentados por ocasião da ação fiscal,
cumpre esclarecer que a mera identificação do depositante não é capaz de revelar
a natureza tributária dos valores. Tal informação é indispensável para que se
verifique o correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte e
aplicação do disposto no § 2o do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. Ressalte-se que os
depósitos caracterizados como transferência bancária entre contas de mesma
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
18
titularidade bem como aplicações financeiras não foram objeto do presente
lançamento.
Diante desses esclarecimentos, resta vencida a tese de cerceamento do seu direito
de defesa, no sentido de que não teriam sido apontados quais são os depósitos e notas fiscais não
coincidentes em datas e valores. Ora, as planilhas com todos os depósitos cuja origem não foi
comprovada (e também daqueles comprovados) foram fornecidas ao recorrente, a quem caberia
justificar, individualmente, cada um deles, o que não logrou fazê-lo.
Quanto à alegação de que haveria indicação do depositante, portanto comprovada
a origem de determinados depósitos, registro que a mera identificação do depositante não é apta
a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, sendo necessária a comprovação da natureza do rendimentos recebidos: se
tributáveis ou não. O fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento em si, mas a aquisição de disponibilidade por ele materializada, de forma que o
termo ‘origem’ não se confunde com a simples identificação do depositante, mas deve ser
comprovada a natureza do negócio ensejador dos valores depositados para fins de apurar se se
tratam de receitas tributáveis ou não. Nesse sentido cito Acórdão precedente 9202-006.829, de
relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
...
O artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que fundamentou a exigência, assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.” Assim, trata­se de
presunção legal relativa, por meio da qual se transfere ao Contribuinte o ônus de
comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Por outro lado, comprovada a origem dos recursos, e sendo esses tributáveis, a
Fiscalização deve formalizar a exigência aplicando a legislação específica, caso
ditos recursos não tenham sido oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
19
Com efeito, não haveria qualquer sentido nos dispositivos legais acima, caso a
intenção do Legislador fosse a de exigir apenas a identificação do depositante, o
que de forma alguma esclareceria acerca da natureza da operação, se tributável
ou não. Ademais, não se pode supor que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
operaria efeitos unicamente quanto aos depósitos efetuados em espécie.
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tábula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber
ao Fisco o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria
quando da vigência da Lei no 8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação
inusitada em que, invertido o ônus da prova para o Contribuinte, se identificado o
depositante haveria nova inversão, desta vez para a Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham
sido identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o
que implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores, e esse
ônus, por determinação legal, é do Contribuinte e não do Fisco. Nesse sentido é a
Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Em impugnação o recorrente juntou outros documentos que foram devidamente
analisados pelo julgador de piso que, com base nos mesmos, afastou parte do lançamento.
Vejamos.
Inicialmente, conforme apontado pelo julgador de piso, em impugnação o
contribuinte trouxe aos autos documentos relativos a empréstimos junto ao Banco Bradesco, em
relação aos quais, após analisá-los, concluiu aquele julgador:
31.3. Em análise aos documentos juntados aos autos verifica-se que:
Empréstimos Banco Bradesco:
a) No que diz respeito aos empréstimos de fls. 597 e 599, estes não guardam
qualquer relação com os lançamentos efetuados considerando tanto as datas
aproximadas de liberação (19/05/2009 e 16/01/2009) como os valores liberados
(R$ 247.500,00 e R$ 77.238,00) e o histórico bancário.
De fato, conforme anexo de fl. 471 (DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS/DEPÓSITOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA BANCO BRADESCO) não constam esses valores nessas datas.
b) Quanto aos empréstimos de fls. 598 e 600, estes foram liberados em ano
distinto ao do processo em apreço e, portanto não servem como comprovação da
origem do ingresso de valores no ano-calendário de 2009
De fato a liberação ocorreu em 2008.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
20
...
Empréstimos e Financiamentos:
a) O contribuinte em sua impugnação se insurge em relação a alguns
empréstimos bancários que foram considerados receitas tributáveis. Com a
finalidade de comprovar suas alegações junta documentos de fls. 690/825,
referentes às instituições financeiras Banco do Nordeste, Sicoob e Banco do
Brasil, conforme abaixo:
...
b) Banco do Nordeste:
- apresenta os documentos de fls. 690/771. Em análise à documentação
disponibilizada, entendo comprovados empréstimos bancários, conforme valores
informados no documento de fls. 755/771, motivo pelo qual se altera o anexo 3
conforme abaixo especificado
Em suma, excluiu da base de cálculo R$ 826.719,76 relativos a depósito no Banco
do Nordeste, considerando a coincidência de datas/valores.
...
c) SICOOB: - apresenta os documentos de fls. 774/808. Em análise aos
documentos disponibilizados, verifico que não foram lançados pela
fiscalização e, portanto, não constam da lide os empréstimos apontados nos
documentos de fls.799/804 e documento de fls.807/808, referentes a crédito
Rural. Quanto ao empréstimo pessoal no valor de R$ 14.520,00, liberado em
18/05/2009, entendo comprovado conforme documento de fl. 805, motivo
pelo qual se altera o anexo 8:
...
d) Banco do Brasil:
- apresenta os documentos de fls. 809/825. Em análise a documentação
disponibilizada verifica-se que nenhum dos ingressos ali consignados foi lançado
pela fiscalização e, portanto, não constam da lide. Parte de tais documentos se
refere a crédito de Veículo Especial com contrato datado de 01/07/2008,
portanto anterior ao lançamento, bem como operações de Leasing, que não
guardam qualquer relação com os ingressos na conta corrente do contribuinte,
também por se tratar de ano-calendário anterior. Outra parte dos citados
documentos se referem CPR – Cédula de Produto Rural, cujos ingressos não foram
objeto de lançamento pela fiscalização, ou seja, nenhum histórico de lançamento
referente à “Recebimento BBCPR” foi considerado como depósito bancário de
origem não comprovada.
- quanto aos documentos de fls. 73/88, apresentados por ocasião da ação fiscal,
cumpre esclarecer que a mera identificação do depositante não é capaz de revelar
a natureza tributária dos valores. Tal informação é indispensável para que se
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
21
verifique o correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte e
aplicação do disposto no § 2o do art.
42 da Lei n.o 9.430/1996. Ressalte-se que os depósitos caracterizados como
transferência bancária entre contas de mesma titularidade bem como aplicações
financeiras não foram objeto do presente lançamento.
Em sede recursal, acrescenta em capítulo intitulado “Grave erro no lançamento” e
“2.2. Não observância, pela fiscalização dos requisitos mínimos no lançamento fiscal”, nos quais
alega que, em relação aos créditos considerados a partir dos extratos bancários, deveriam ser
ainda afastados os seguintes valores:
Transferências para contas do mesmo titular: Banco Bradesco - AG. 0860 - Conta
Corrente 0005815-7
27/02/2009 TED-T ELET DISP - REMET. JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 14.167,00
06/03/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 20.000,00
09/03/2009 TRANSF. AG. CHEQ - O PRÓPRIO FAVORECIDO 95.472,00
30/03/2009 TRANSF. AG. CHEQ - O PRÓPRIO FAVORECIDO 24.000,00
04/05/2009 TRANSF. AG. CHEQ - O PRÓPRIO FAVORECIDO 67.550,00
22/05/2009 TRANSF. AG. CHEQ - O PRÓPRIO FAVORECIDO 35.000,00
25/05/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 35.000,00
28/05/2009 TR AGEN CH/DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 70.000,00
01/06/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 31.643,20
02/06/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 10.000,00
07/08/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 13.500,00
17/08/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 25.900,00
18/08/2009 TRANSF AG DINH - O PRÓPRIO FAVORECIDO 30.000,00

Banco Bradesco - AG. 0860 - Conta Corrente 0005815-7
Data
Histórico
Valor
02/01/2009
EMPREST PESSOAL
300.000,00
05/02/2009
EMPREST PESSOAL
250.000,00
06/03/2009
EMPREST PESSOAL
250.000,00
12/03/2009
OPER CRED RURAL
283.240,00
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
22

Banco Sicoob - Conta Corrente 214-3
Data
Histórico
Valor
20/03/2009
CPRF
-OUTROS
CRÉDITOS
160.878,00
03/04/2009
CPRF
-OUTROS
CRÉDITOS
354.624,00
15/05/2009
CPRF
-OUTROS
CRÉDITOS
340.104,00
Posteriormente, o contribuinte juntou petição adicional na qual questiona ainda
outros depósitos, além de outros documentos comprobatórios (declarações).
Entretanto tais alegações e documentos não serão conhecidas por tratar-se de
inovação, eis que somente trazidos em sede recursal.
Nos termos do inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não é o caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
As matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas abordadas pelo
recorrente em sua impugnação, momento em que se instaura a fase litigiosa e no qual deve o
interessado apresentar sua defesa, trazendo todos os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações, de forma que as matérias não alegadas na impugnação
não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de instâncias, eis que
não foram apreciadas pelo julgador de piso.
No momento da impugnação o contribuinte juntou documentos novos,
comprobatórios de suas alegações, o que foi considerado e analisado pelo julgador de piso, que
afastou parte do lançamento. Porém, em relação aos depósitos questionados apenas em recurso,
em relação aos quais o recorrente já havia sido intimado a comprová-los desde a fase inquisitória,
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
23
nada alegou em impugnação em relação aos mesmos, nem mesmo os citou, de forma que tais
alegações não serão conhecidas .
No capítulo intitulado “2.3. Movimentações financeiras sem ingressos de recursos
novos”, alega que
O autuado fazia saques em espécie para transações cotidianas de suas atividades,
conforme podemos comprovar pelos próprios extratos juntados aos autos.
Não raro tais quantias retornavam em espécie para os bancos.
Essas transações em dinheiro – depósito em dinheiro – não representam
ingressos de recursos novos, mas mera movimentação financeira de saques e
depósitos dos mesmos recursos.
Porém, trata-se de alegação genérica, sem demonstrar quais os valores teriam sido
sacados e em seguida depositados novamente, com a devida coincidência de, pelo menos, o valor.
Conforme apontou o julgador de piso:
32.1. Importante salientar mais uma vez que, quando a Lei trata de
“documentação hábil e idônea”, está se referindo a documentos que estabeleçam
uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores,
entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram nas
contas-corrente do contribuinte.
Prossegue o recorrente alegando que o “ fisco desprezou as notas fiscais de vendas
de café do recorrente”. Ora, tais notas fiscais também já foram também devidamente analisadas
pelo julgador de piso, cuja análise adoto como minhas razões de decidir. Vejamos:
Receitas Próprias Notas Fiscais:
a) Em análise aos documentos de fls.621/641, verifica-se que:
- as notas fiscais de fls.621/622, emitidas por Pessoa Jurídica são notas de compra
para industrialização ou produção rural – CFOP 1.101;
- as notas fiscais de fls.623/633 e 636/639 são notas avulsas de produtor (saída),
emitidas pelo interessado, cuja natureza da operação é a venda de produção do
estabelecimento – CFOP 5.101;
- por fim, as notas fiscais de fls. 634 e 640/641 também são notas avulsas de
produtor (saída), emitidas pelo interessado, cuja natureza da operação é a
remessa para depósito fechado ou armazém geral – CFOP 5.905;
- a NF avulsa de produtor de fl.635 está inelegível.
b) Posto isto, é possível verificar inicialmente que as notas acima listadas não
guardam qualquer relação de datas e valores com os ingressos na conta corrente
do interessado, à exceção das notas fiscais de entrada de mercadorias de fls.
621/622, referentes à compra para industrialização ou produção rural, que
embora apresentem coincidência de valores, não guardam coincidência de datas.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
24
Neste caso, é importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação
hábil e idônea”, está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação
objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os
créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada.
c) Embora o contribuinte informe que a relação de valores das notas fiscais e dos
ingressos em sua conta corrente é de extrema dificuldade devido a descontos
diversos, fato é que caberia ao interessado manter toda a documentação relativa
a todas as transações efetuadas de forma a apresentá-las ao fisco, caso
necessário,
permitindo
a
necessária
correlação

entre
documentos
demonstrativos da natureza da operação, dos valores de fato percebidos e os
respectivos depósitos efetuados em conta corrente. Afinal, ao profissional de
qualquer atividade, por mais complexa que seja é permitido escusar-se da
tributação.
Notas Fiscais de Outros Produtores:
a) Em análise aos documentos de fls.643/685, verifica-se que:
- a nota fiscal de fl.643 é nota de produtor (saída), emitida pela Sociedade
Agrícola Primavera Ltda, cuja natureza da operação é a venda de produção do
estabelecimento – CFOP 5.101;
- as notas fiscais de fls.644/660 (saída) emitidas pela Pessoa Jurídica Cascata
Armazéns Gerais Ltda se referem ao CFOP 5906 – Retorno de mercadoria
depositada em depósito Fechado ou Armazém Geral;
- as notas fiscais de fls.661/685 (saída) são notas avulsas de produtor, emitidas
por terceiros e não pelo interessado, cuja natureza da operação é a venda de
produção do estabelecimento – CFOP 5.101.
b) Quanto às notas fiscais acima listadas, não fica clara a relação destas com o
interessado que aparece, por vezes, como Transportador, sem valores a serem
verificados. Ou seja, entendo não haver qualquer relação entre as notas fiscais
apresentadas de terceiros com os ingressos de valores na conta corrente do
interessado. Ademais, o próprio interessado não tece qualquer relação entre os
documentos apresentados e a omissão detectada pela fiscalização.
De fato analisando nos autos as referidas notas em contraponto com os depósitos,
não encontro nenhuma correlação entre os mesmos. Para que se produza prova é preciso que se
estabeleça uma correlação lógica entre os documentos e os fatos, ou seja, demonstrar quais notas
comprovam quais depósitos. A mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para
demonstrar um fato probante.
Ainda em capítulo intitulado SÍNTESE DO INCONFORMISMO DO AUTUADO,
inicialmente entende o recorrente que o colegiado de piso não teria apreciado todas as teses por
ele apontadas, de forma que seria nula a decisão recorrida. Entretanto, não aponta nem sequer
um ponto que teria sido desconsiderado pelo julgador de piso, mas passa a tratar de questões não
consideradas pela autoridade lançadora, iniciando pelo princípio do ônus da prova, que caberia ao
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
25
fisco, que deveria desqualificar as origens dos recursos diferentes daquela apresentada pelo
contribuinte. Ora, conforme já discorrido acima, as provas apresentadas foram todas consideradas
e, conforme já apontado pelo julgador de piso:
30.13. No caso vertente, diante do indício de omissão de rendimentos detectado
através das operações financeiras objeto da autuação em tela, a fiscalização
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então,
provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência. O Sistema Legislativo
vigente encarrega o recorrente de trazer aos autos documentos hábeis e idôneos
a atestarem a titularidade da renda, a natureza jurídica e a tributação espontânea
(se for o caso) de cada valor transitado em conta corrente, com coincidência de
valor e data, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação.
Conforme já dito acima, o legislador, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras, em conta de depósito ou investimento, conforme legislação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte, para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas, não sendo possível aceitar meras alegações,
bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato previsto em lei, ou seja, a não comprovação da
origem dos depósitos, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos. Tal entendimento já
é pacificado neste Conselho, como abaixo verifica:
Acórdão 9202007.691, de 27/03/2019:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
26
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada. A presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é presunção relativa, presunção juris tantum, que
admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção.
De se registrar ainda que além das notas fiscais, todas as demais comprovações
alegadas foram devidamente analisadas pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Das provas apresentadas:
31. Verifica-se inicialmente que o auto de infração impugnado teve como
motivação, a não comprovação da origem de diversos depósitos bancários
efetuados nas seguintes contas-correntes mantidas pelo sujeito passivo, no
período de 01/2009 a 12/2009:
01204-3 (agência n° 197 do banco do Nordeste), 0005815-7 (agência 0860 do
banco Bradesco), 00000004-6 (agência 3378 da Caixa Econômica Federal),
35.637-9 (agência 0396-4 do Banco do Brasil), 1.160-6, 1.477-2, 1.159-2 e 214-3
(agência 3046-5 do SICOOB).
31.1. Tais depósitos bancários, cujas origens não foram consideradas
comprovadas pela fiscalização, se encontram em planilhas às fls.469/507, nas
quais constam os principais dados de cada operação bancária realizada no ano de
2009, extraídos dos comprovantes bancários apresentados durante a ação fiscal.
Neste ponto cabe ressaltar que a autoridade fiscal informou no Termo de
Verificação Fiscal que foram excluídos do lançamento os seguintes créditos:
créditos estornados; transferências entre contas de mesma titularidade; estornos
de lançamentos indevidos a débito das contas de depósito e devoluções de
cheques anteriormente debitados nas contas de depósito; juros e outros
rendimentos de contas remuneradas; créditos de conta investimento e de
aplicação financeira; financiamentos rurais obtidos junto ao SICOOB e Banco do
Brasil. Também foram dispensadas as comprovações dos créditos de valor
inferior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em virtude da
inexpressividade de seu somatório.
31.2. O contribuinte por sua vez faz um extenso arrazoado e informa que as
origens de recursos foram basicamente: “a corretagem de café; receitas de
produtor rural; empréstimos bancários; venda de veículos; transferência entre
contas; saques em dinheiro e respectivo depósito na conta corrente do mesmo
titular.” Especifica que para comprovar tais origens, além dos documentos já
apresentados durante a fiscalização, está apresentando documentos outros que
entende demonstrar as origens dos recursos depositados/creditados em conta
corrente, bem como comprovam não se tratarem de receitas tributárias.
31.3. Em análise aos documentos juntados aos autos verifica-se que:
Empréstimos Banco Bradesco:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
27
a) No que diz respeito aos empréstimos de fls. 597 e 599, estes não guardam
qualquer relação com os lançamentos efetuados considerando tanto as datas
aproximadas de liberação (19/05/2009 e 16/01/2009) como os valores liberados
(R$ 247.500,00 e R$ 77.238,00) e o histórico bancário.
b) Quanto aos empréstimos de fls. 598 e 600, estes foram liberados em ano
distinto ao do processo em apreço e, portanto não servem como comprovação da
origem do ingresso de valores no ano-calendário de 2009.
Declarações de Corretagem:
a) Decerto restam perfeitamente atestadas pelas declarações de fls.606/619 que
o contribuinte atua no ramo da corretagem de café. Não obstante é preciso
entender que não se está questionando sua atividade laboral em si considerada,
mas a mensuração de sua renda no ano-calendário em tela.
b) Ora, o fato é que ao compararmos os dados informados em DAA a título de
rendimentos tributáveis, isentos ou exclusivos de fonte com o montante de
movimentação financeira experimentada no período percebe-se uma imensa
discrepância que precisa ser explicada sob pena de se aferir o fato do gerador do
Imposto de Renda com lastro na presunção legal anteriormente referida.
c) O contribuinte deveria ter trazido aos autos elementos documentais hábeis a
esclarecer o valor percentual ou absoluto de sua comissão em cada operação
realizada, ou a comprovação da transferência do valor de venda diminuída de sua
corretagem a cada um dos verdadeiros proprietários das sacas de café vendidas,
de modo que restasse clara a diferença paga por sua intermediação.
...
Veículos Vendidos:
a) O contribuinte apresenta às fls. 687/688, a documentação referente a venda
de dois veículos, sendo um vendido em 28/04/2009, no valor de R$ 37.000,00 e o
outro vendido em 27/10/2009, no valor de R$ 35.850,00.
b) Ocorre que não se pode relacionar o produto da venda destes veículos com
nenhum dos ingressos observados em conta corrente do interessado, na mesma
data (ou mesmo em data próxima) e que foram lançados pela fiscalização como
depósitos bancários de origem não comprovada, motivo pelo qual entendo que
não fazem parte da lide.
Prossegue o recorrente alegando que o Fisco teria arbitrado “os depósitos bancários
como rendimento bruto, sem deduções das despesas para sua obtenção e não utilizou, para as
receitas das atividades rurais a base de cálculo arbitrada em 20% na forma prevista no art. 18,
parágrafo 2o da Lei 9.250/95”, devendo ainda oportunizar a escrituração do livro caixa ou
equipará-lo à pessoa jurídica.
Ora, de fato as receitas da atividade rural gozam de tributação mais favorecida,
porém, no caso em tela, para comprovação de que os valores questionados seriam oriundos da
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
28
atividade rural seria indispensável a apresentação do Livro Caixa no momento da fiscalização, o
que o recorrente não fez, a teor do art. 60, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
“Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
§3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinqüenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa §4o É permitida a
escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento eletrônico, com
subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.”
Relevante se faz salientar ainda que em sua própria impugnação o contribuinte
informa que alguns dos depósitos cuja origem não foi comprovada seriam derivados de situações
em que não eram desempenhadas atividades rurais, como por exemplo a venda de veículos ou
ainda a corretagem de café. Conforme mais uma vez se manifestou o julgador de piso, no que o
acompanho:
37. O contribuinte aduz em sua defesa que a base de cálculo não pode ser 100%
dos depósitos, uma vez que como corretor de café seu rendimento corresponde a
0,5% da venda. Solicita que se não for este o entendimento que seja
oportunizado a escrituração de livro caixa, ou arbitrar em 20% como atividade
rural ou equiparar a pessoa jurídica, como Lucro Presumido. Alerta que a
tributação deve ocorrer segundo a legislação específica de cada receita e não de
forma global.
37.1. De fato, a tributação deve ocorrer segundo a legislação específica de cada
receita. No entanto, não foram apresentados documentos suficientes a
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
29
comprovar quais lançamentos corresponderiam à corretagem de café e quais
lançamentos corresponderiam à atividade rural, o que caberia exclusivamente ao
contribuinte comprovar, como exaustivamente já apontado acima. Ressalte-se
que a própria escrituração de livro caixa pressupõe a existência de documentos a
embasar tais lançamentos, documentos estes não apresentados no presente
processo em sua totalidade ou quase totalidade.
É dever do contribuinte manter escrituração de livro-caixa no qual deve registrar as
receitas e as despesas e, consequentemente, a movimentação financeira. Atribuir aos depósitos
bancários a natureza de receita declarada de atividade rural, quando o contribuinte não se
desincumbe da sua obrigação de manter registros das receitas e despesas dessa atividade, sendo
a tributação da atividade rural favorecida, seria claro benefício ao infrator, sendo inadmissível,
portanto, a consideração da base de cálculo de 20% dos valores. Nesse mesmo sentido, cito o
seguinte precedente:
Acórdão no 9202-006.826, de 19 de abril de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE RURAL.
ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação,
mormente com a pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida,
absolutamente inexistente no ordenamento jurídico em vigor.
Nesse contexto, não é possível atribuir a origem dos depósitos à atividade rural.
Ainda nesse sentido a Súmula CARF no 222:
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Por fim, quanto a multa aplicada, em relação ao invocado princípio do não confisco
há que se aplicar a Súmula CARF no 2, já citada acima. Ademais, a multa aplicada está prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de forma que não poderá ser afastada por falta de previsão legal
para tal; cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
CONCLUSÃO
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.610 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728295/2014-92
30
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações contidas nos capítulo intitulados “Grave erro no lançamento” e “Não observância, pela
fiscalização dos requisitos mínimos no lançamento fiscal”, bem como das alegações e documentos
trazidas após a apresentação do recurso, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1236
DF CARF MF
Original